Tribunal: TJBA
Processo: 2003644-25.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003644-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MOISES MATOS PEREIRA

Advogado(s)
:
THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR COM TDAH E TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO DEMONSTRADA. GENITORA VIVA E CAPAZ. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NECESSÁRIA À SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa de Moisés Matos Pereira, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Apenado.

1.1. O Agravante é genitor de criança de 5 (cinco) anos de idade, diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) severo e outros transtornos neurológicos. Alega a Defesa que a genitora reside distante e que o Apenado seria o responsável financeiro e emocional do menor, sendo sua presença indispensável para o acompanhamento terapêutico e manejo comportamental da criança.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos excepcionais à concessão de prisão domiciliar a apenado que cumpre pena em regime fechado, notadamente quanto à alegada imprescindibilidade paterna para os cuidados de filho menor com deficiência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do apenado à assistência de filho de tenra idade ou com deficiência, consoante interpretação extensiva do art. 117 da LEP e precedentes do STJ.

4. Na hipótese, embora demonstrada a condição de saúde do menor (TDAH severo), não restou comprovada a impossibilidade de a genitora ou outros familiares prestarem a assistência necessária. Inclusive, o Juízo
a quo
consignou que a criança possui mãe viva e capaz, a qual detém o dever legal de guarda e responsabilidade.

5. A gravidade concreta do delito (roubo majorado) e o regime prisional imposto (fechado) reforçam a necessidade de cautela na concessão de benefícios extramuros, não podendo o interesse particular sobrepor-se à segurança pública e à finalidade da pena, mormente quando não evidenciada a situação de desamparo absoluto do infante.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento
: “1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado é medida excepcional que exige prova cabal da imprescindibilidade do genitor para os cuidados do filho menor ou deficiente, não se justificando quando a criança conta com os cuidados da mãe ou de outros familiares.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, do CP, art. 117 LEP.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
: STJ - AgRg no HC: 759873 SP 2022/0235718-4, J. 23/08/2022, T5 -
Quinta Turma.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de p. DJe 26/08/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2003644-25.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante
Moisés Matos Pereira
e, como Agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Primeira Turma do Estado da Bahia,
em conhecer
do Agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,